Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VÔO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O arbitramento da indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade e consequências da falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros e diante das circunstâncias que envolveram o cancelamento do voo.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO